Tribunal: TJSP
Processo: 1009438-29.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir da data da citação.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir da data da citação.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009438-29.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CARLOS ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009438-29.2019.8.26.0564 - Voto no 25.069
2
Voto no 25.069
Recurso no 1009438-29.2019.8.26.0564 (São Bernardo do Campo)
Recorrente: Juízo da 9a Vara Cível (ex officio)
Partes: Carlos Alves de Souza e Instituto Nacional do Seguro Social
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente, a partir
da data da citação.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, caberá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como
índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no
julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case
RE.
870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Carlos Alves de Souza foi julgada procedente
(fls. 179/182).
Recorre de ofício o Juízo da 9a Vara Cível de São
Bernardo do Campo, por força do disposto no artigo 10, da Lei no
9.469/97.
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009438-29.2019.8.26.0564 - Voto no 25.069
3
Alega o postulante que trabalhava como pintor de
produção para a empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda. e, em razão das condições agressivas de suas
atividades, acabou acometido de problemas nos ombros e na coluna, o que
reduziu sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 128/136, a conclusão é a de
que o caso comporta a indenização infortunística.
Da leitura do laudo extrai-se o nexo causal e a
incapacidade do trabalhador, merecendo destaque a conclusão em que o
perito assim consignou: “...Apresenta o autor, portanto, caracterizado por
exames complementares, como elementos significativos um quadro atual
de tendinopatias múltiplas do ombro direito complicadas por rotura
parciais locais. Há tradução clínica incapacitante. A vistoria resultou
prejudica, uma vez que a atividade original à qual o autor atribui suas
queixas foi desativada e os veículos nos quais trabalhava por ocasião do
início e acentuação as suas queixas tiveram sua produção descontinuada.
Resultou, assim, prejudicado o estudo do nexo causal por meio de tal
procedimento. Por outro lado, consta às fls. dos autos a descrição, a cargo
da empresa, em relação ao trabalho exercido pelo autor. Tal descrição
caracteriza a necessidade da realização de trabalho repetitivo com os
membros superiores. Consequentemente, há elementos que autorizam o
estabelecimento do nexo causal acidentário, na modalidade concausal” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009438-29.2019.8.26.0564 - Voto no 25.069
4
133).
O expert foi enfático ao afirmar que “diante do
comprometimento que o autor apresenta ao nível do ombro direito,
considerando sua repercussão funcional, caracteriza-se, também, um
prejuízo parcial e permanente da capacidade funcional laborativa” (fls.
134).
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e
fáticos, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, além do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a
alteração introduzida pela Lei no 9.528/97, a partir da data da citação, que
se coaduna com entendimento pacificado no STJ.
A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 557, § 1o-
A, DO CPC. 1. A teor do disposto no art. 557, § 1o-A, do Código de
Processo Civil, está o relator autorizado a decidir o recurso especial
monocraticamente quando o acórdão atacado se encontre em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal Superior. 2. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009438-29.2019.8.26.0564 - Voto no 25.069
5
Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp no 735.329/RJ,
Relator o Ministro Jorge Mussi, DJ de 6/5/2011, pacificou o entendimento
de que, não havendo concessão de auxílio-doença, bem como ausente o
prévio requerimento administrativo para a percepção do auxílio-acidente,
como no caso, o termo a quo para o recebimento desse benefício é a data
da citação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ, 6a
Turma, AgRg no AgRg no Ag 1239697/SP, Rel. Min. Haroldo
Rodrigues, j. 09.08.2011).
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar
o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.049/99, na hipótese de
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia está isenta do pagamento de custas.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são devidos de forma
englobada até a citação e, depois, decrescentemente, mês a mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009438-29.2019.8.26.0564 - Voto no 25.069
6
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
caberá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de
correção e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase
de liquidação.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009438-29.2019.8.26.0564 - Voto no 25.069
7
provimento parcial ao reexame necessário, para os fins acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator